Tribunal: TJBA
Processo: 0529231-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0529231-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEIVID SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR DO § 4º. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/2. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), insurgindo-se contra a fração de redução da pena relativa à causa especial de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo, pleiteando sua aplicação no patamar máximo de 2/3.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 1/2 aplicada à causa especial de diminuição da pena (tráfico privilegiado) deve ser substituída pela fração máxima de 2/3, tendo em vista a natureza, quantidade e diversidade das substâncias apreendidas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito foram reconhecidas na origem, não sendo objeto de impugnação.
4. O Juízo a quo reconheceu o direito ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-o na fração de 1/2, com base na expressiva quantidade e diversidade das drogas (280 porções de cocaína e 20 de maconha).

5. Inexistem ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à individualização da pena, tendo o réu sido amplamente beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

"1. A fração de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pode ser fixada em patamar inferior ao máximo legal, com base na quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, desde que tais elementos não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria.
2. A fixação da fração intermediária (1/2) revela-se adequada e proporcional diante das circunstâncias concretas do caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.177.306/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.699.159/SP; Tema 1139/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0529231-36.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante DEIVID SILVA DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA

RELATOR